Tribunal: STF
Processo: ARE 1504796
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS. NÃO IMPLANTAÇÃO DO REAJUSTE VENCIMENTAL DETERMINADO PELA LEI ESTADUAL Nº 6.021/2012. DIREITO SUBJETIVO DOS SERVIDORES PÚBLICOS NÃO CONDICIONADO A JUÍZO DE DISCRICIONARIEDADE DO GESTOR PÚBLICO. NÃO PREVISÃO DA EXCLUSÃO DA AUTORA NA LEI QUE CONCEDEU O BENEFÍCIO.



    I. Trata-se de APELAÇÃO interposta em face de sentença proferida nos autos da Ação nº 0818393-61.2022.8.18.0140, que a parte Autora propôs em face do Estado do Piauí, visando: “6. Após o cumprimento dos trâmites legais, que seja efetuado o devido enquadramento definitivo do demandante na Classe III, Padrão E, com o consequente e imediato pagamento da remuneração correspondente ao mesmo, em paridade com os servidores ativos, pautando-se nas legislações estaduais (Lei nº 6.201/12 e Lei nº 13/94 – Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Piauí) e na Constituição Federal. 7. Seja o requerido condenado a efetuar o pagamento da diferença salarial de todo o período retroativo à data da publicação da Lei, na forma do art. 35 da Lei Estadual nº 6.201/12, e de acordo com a evolução salarial dos servidores da ativa de mesma Classe e Padrão, tudo devidamente corrigido (juros e correção monetária) a partir de cada vencimento; alternativamente acaso Vossa Excelência entenda que houve prescrição relativa a algum período, o que não se espera, que seja determinado o pagamento da diferença do período considerado não prescrito”.



    II. O MM. Juiz a quo proferiu sentença com dispositivo nos seguintes termos: “Portanto, dando prioridade à resolução do mérito, declaro a prescrição da pretensão autoral, nos termos do art. 487, II, do CPC, julgando improcedentes os pedidos”.



    III. Com a publicação da Lei nº 6.021/2012, o reajuste vencimental nela previsto passou a integrar o patrimônio jurídico dos servidores do Estado do Piauí, de sorte que o seu implemento é dever do Estado do Piauí, não se submetendo a juízo de discricionariedade e nem a eventual ato normativo revogador, já que incidem os princípios do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos.



    IV. A referida matéria já fora inclusive analisada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, nos julgamentos dos Mandados de Segurança nºs 0703549-72.2018.8.18.0000; 0711866-25.2019.8.18.0000; 0703421-52.2018.8.18.0000; 2017.0001.005968-7; 2107.0001.006815-9 e 2015.0001.002110-9.



    V. Nos termos dos referidos precedentes, frente às argumentações apresentadas, observo efetivamente configurada a omissão por parte da Administração ao não realizar o enquadramento da Autora nos termos da Lei Estadual n° 6.201/2012, legislação de regência dos servidores da saúde do Estado do Piauí.



    VI. Quanto à tese de não observância do procedimento administrativo e inobservância dos requisitos legais exigidos para efeito de ter direito ao enquadramento, verifico, em verdade uma inércia/omissão estatal em realizar a devida adequação da aposentadoria da autora, não se verificando margem para discricionariedade da Administração.



    VII. Quanto a LRF, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entende-se que “os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal, no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como o recebimento de vantagens asseguradas por lei”. (STJ. AgRg no RMS 30.440/RO) (STJ. AgRg no RMS 30.424/RO) VIII. Recurso conhecido e provido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 19, caput, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; 5º, inciso XXXV; 37, inciso II; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente